Tribunal: TJPA
Processo: 0818143-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818143-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIEN HENRIQUE COSTA GAIA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO ANALISADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de ação de busca e apreensão movida pelo Banco PAN S.A., deferiu medida de busca com fundamento no inadimplemento contratual e na constituição em mora do devedor. O agravante alegou nulidade da constituição em mora por ausência de comprovação válida de notificação, além de invalidade do contrato eletrônico por não conter certificação digital da ICP-Brasil e a existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual; (ii) validade do contrato eletrônico sem certificação da ICP-Brasil, firmado por biometria facial e geolocalização; (iii) possibilidade de análise de cláusulas abusivas no âmbito do agravo; e (iv) manutenção ou revogação da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituir em mora o devedor, independentemente da comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento firmado no Tema 1.123 do STJ.

4.

A ausência de certificação digital pela ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico firmado com recursos tecnológicos que garantem a identificação do contratante, como biometria facial e geolocalização, conforme precedentes do TJPA e o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

5.

As alegações relativas à abusividade de cláusulas contratuais (venda casada, juros, capitalização, tarifas) não foram apreciadas na origem, tratando-se de matérias que demandam dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento.

6.

Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, a qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora.

2.

A certificação digital pela ICP-Brasil não é requisito essencial para validade de contratos eletrônicos, desde que comprovada a autenticidade por outros meios seguros.

3.

Alegações de cláusulas abusivas que demandem análise de mérito não devem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, quando ausente decisão prévia sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.123; STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; TJPA, AI nº 0816042-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 09.05.2023; TJPA, AI nº 0801503-90.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Julien Henrique Costa Gaia em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.º 0825953-62.2025.8.14.0301, movida pelo Banco Pan S/A, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento do inadimplemento contratual.

A decisão agravada, concedida em sede liminar, entendeu configurada a mora contratual do devedor, com base na documentação apresentada pela instituição financeira, deferindo a busca e apreensão do bem, a teor do disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, notadamente em seu artigo 3º.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais (id. 29590534, págs. 1/30), que a medida liminar foi concedida sem a devida verificação da higidez dos elementos indispensáveis à constituição válida da mora, notadamente a ausência de notificação extrajudicial com aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, elemento este que constitui condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive no enunciado da Súmula 72.

Aduz o recorrente que o contrato que lastreia a pretensão do agravado é nulo de pleno direito, por carecer de assinatura digital válida, não se tratando de certificado digital emitido por autoridade credenciada junto à ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, tratando-se apenas de assinatura digitalizada, a qual não possui presunção de veracidade ou autenticidade. Argumenta que a ausência de tal requisito compromete a própria existência jurídica do instrumento contratual, obstando o deferimento de qualquer medida coercitiva fundada em suas cláusulas.

Menciona diversas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) com a finalidade de corroborar seu entendimento.

Sustenta a existência de abusividades contratuais graves, cuja manutenção implica ofensa direta à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e ao dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Defende que foram impingidas cláusulas abusivas relacionadas à venda casada de seguro, à cobrança de tarifas não comprovadas, como a de avaliação do bem, de cadastro e de registro de contrato, bem como à estipulação de juros remuneratórios e moratórios em patamares superiores aos fixados pela média de mercado, desrespeitando, inclusive, o limite legal de 1% ao mês para os juros de mora.

Frisa que a cláusula de capitalização diária dos juros é absolutamente nula, não apenas por ausência de informação clara sobre a taxa efetiva aplicada, mas também por violar o dever de informação e transparência exigido nas relações de consumo, nos termos do artigo 52 do CDC.

Invoca a jurisprudência dos tribunais superiores e decisões reiteradas de tribunais estaduais para sustentar a tese de que tais práticas ferem a sistemática protetiva do consumidor, caracterizando-se como práticas abusivas vedadas pelo ordenamento jurídico vigente.

Assevera que a manutenção da medida liminar representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que o veículo objeto da ação é instrumento essencial à sua vida cotidiana e laboral, havendo possibilidade de sua alienação cinco dias após a execução da medida, o que torna manifesta a urgência da concessão do efeito suspensivo requerido.

Postula, ao final, o conhecimento do presente agravo, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 29623962, págs. 1/6).

O Banco Pan apresentou contrarrazões ao recurso (id. 30176230, págs. 1/34), sustentando a regularidade da constituição em mora, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

Defende a validade das cláusulas contratuais, inclusive as que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização, amparando-se na jurisprudência consolidada daquela Corte, notadamente no REsp nº 1.061.530/RS e nas Súmulas nºs 539, 541 e 596 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta pela legalidade das tarifas contratuais cobradas, as quais, segundo afirma, estão em consonância com as Resoluções do Banco Central do Brasil e com os Temas 618 a 621 do STJ.

Por fim, impugna o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante, e requer o não provimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento e havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A recorrida sustenta que o agravante não faria jus ao benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, alegando, em síntese, que o contrato de financiamento firmado pelo recorrente descaracteriza a hipossuficiência apta a ensejar a concessão da justiça gratuita.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

MÉRITO.

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito da controvérsia submetida à apreciação desta Turma, a qual consiste em analisar insurgência do agravante contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no inadimplemento contratual e na regular constituição em mora, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se às seguintes questões centrais: (i) validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial; (ii) existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização diária, tarifas contratuais e encargos incidentes durante a inadimplência; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; e (iv) pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Entretanto, em que pese os argumentos do agravante, constata-se acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, conforme demonstrado.

Para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão nas Alienações Fiduciárias, necessário se faz a prévia comprovação da mora do devedor; e para que seja configurada a mora, necessário se faz, a notificação extrajudicial do devedor, sendo que o desrespeito a esta pretensão descaracteriza a mora e consequentemente a medida liminar de pressuposto necessário.

Neste sentido se posiciona este E. TJPA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA
E
APREENSÃO
. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito de não se exigir a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual. A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora.

2. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a decisão monocrática agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801503-90.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023)

Assevera-se, ainda, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de
busca
e
apreensão
.(...)No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de
busca
e
apreensão
em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.(...)Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.), destaque em negrito nosso.

Em Tema Repetitivo 1123, novamente o STJ:

"Em ação de
busca
e
apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Dessa sorte, dispensa-se a que a notificação seja pessoal, mas exige-se que a notificação seja efetivamente realizada e recebida no endereço destinatário, o que não ocorreu no presente caso. Percebe-se que a notificação foi encaminhada ao endereço do destinatário (PSG Brasília, 10, Casa B, Umarizal, Belém), conforme se extrai do id. 140759537, págs. 1/3, do processo de origem.

Sobre o contrato juntado pelo recorrido, bem como a validade da assinatura eletrônica por biometria facial e geolocalização certificada (id. 140759536, págs. 1/34, do processo de origem), este Tribunal reconhece tal validade.

Com efeito, o contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando "garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras", dispõe em seu art. 10, §2º, que não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

No caso dos autos, não se verifica a certificação pela ICP-Brasil. Contudo, a certificação pela icp- brasil não se afigura como condição essencial, uma vez que se constata a verossimilhança das informações contidas no contrato com as informações pessoais do ora agravante, não havendo indícios de fraude ou de invalidade contratual. Vejamos a jurisprudência, nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marilza Batista Neves contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a regularidade do contrato bancário firmado com o Banco Pan S.A. A agravante alega não ter celebrado a avença e sustenta a ocorrência de fraude, pleiteando a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do contrato bancário; e (ii) estabelecer se há indícios suficientes para reconhecer a ocorrência de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar contrato assinado digitalmente por biometria facial e geolocalização certificada, em

conformidade com precedentes desta Corte.

2.

A inversão do ônus da prova no caso de alegação de fraude bancária não é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar a verossimilhança de sua tese, o que não ocorre nos autos.

3.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade dos contratos eletrônicos firmados por biometria facial, sem necessidade de certificação digital.

4.

O caso não apresenta elementos que evidenciem fraude, pois a biometria facial utilizada na contratação é compatível com o documento da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório

ao apresentar contrato assinado por biometria facial e geolocalização certificada.

2.

A inversão do ônus da prova não é absoluta e não exime a parte autora de demonstrar a verossimilhança da alegação de fraude.

3.

Contratos eletrônicos firmados por biometria facial são válidos independentemente de certificação digital, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800529-30.2021.8.14.0116, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/02/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816042-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/05/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804576-77.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante, de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID. 11682231). Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Decisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, efetivamente, o contrato eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui biometria facial como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o contrato foi firmado pela ora agravada.

4 – Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 – Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido

e

Provido

para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. -
A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil -
Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.

(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória em favor da instituição financeira e, sendo assim, a decisão hostilizada não merece ser reformada.

No que tange às alegações de abusividade de cláusulas contratuais (venda casada, tarifas abusivas, abusividade da capitalização de juros, tarifas indevidas, juros de mora acima do legalmente permitido) são matérias que demandam análise de mérito e interpretação contratual sistemática, o que extrapola a estreita via deste Juízo em sede deste recurso de agravo de instrumento. Ressalta-se que tais pontos não foram objetos de apreciação pelo Juízo
a quo,
de modo que sua valoração, neste grau de jurisdição, violaria os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,

com base na jurisprudência deste TJPA e do STJ,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026